Tribunal: TJPA
Processo: 0802586-23.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802586-23.2024.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SABAS DE ASSUNCAO CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PACTUAÇÃO DO PACOTE TARIFÁRIO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno: i) da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação do pacote tarifário Cesta Express Bradesco 2, e ii) caso mantida a condenação, necessidade de analisar se o ocorrido é causador de danos morais e qual o valor devido a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do pacote tarifário Cesta Express Bradesco 2 em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva. Súmula 479/STJ.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais reduzidos para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo o montante fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Santa Izabel, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0802586-23.2024.8.14.0049), movida por
SABAS DE ASSUNCAO CHAGAS
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e
improcedente o pedido contraposto
constante da contestação, para fins de:

1)
Declarar
a a inexistência do débito relativo a cobrança das tarifas bancárias PAGTO COBRANCA 0000113 - PAGTO COBRANCA 0000114 - PAGTO COBRANCA 0000116 - PAGTO COBRANCA 0000117 - PAGTO COBRANCA 0000119 - TARIFA BANCARIA 0100724 - TARIFA BANCARIA 0090824 concernentes a
“Cesta Bradesco Expresso 2”
.

2)
Determinar
à parte ré que devolva à demandante os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário quanto as tarifas bancárias acima elencadas, na
forma simples,
até 31/03/2021 (STJ - Resp nº 1.413.542 - RS – 2013/0355826-9), e,
em dobro
,

relativamente aos demais descontos realizados após 31 de março de 2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos referidos contratos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada desconto, e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos.

3)
Condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos.

Confirmo
a tutela de urgência concedida na decisão de 126555939.

Extingo
o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, pro rata, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, sob condição suspensiva de exigibilidade para parte a autora, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos (ID 126555939).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação de pacote tarifário questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço tarifário.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o montante arbitrado pelos danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026